Tribunal: TJSP
Processo: 1005660-43.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Autos devolvidos À Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão - OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES NOS TEMAS 810 (STF) E 905 (STJ), ATINENTES AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, nos termos do artigo 1.040, ii DO NOVO CPC – Necessidade de adequação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005660-43.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
TEREZINHA BORGES ALVES, é apelada FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara Extraordinária
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o julgado e adequaram sua fundamentação. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARREY UINT
(Presidente sem voto), RUBENS RIHL E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005660-43.2015.8.26.0224 -Voto no 24.040
2
Apelação Cível no 1005660-43.2015.8.26.0224
Apelante: Terezinha Borges Alves
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Voto no 24.040
APELAÇÃO
AUTOS DEVOLVIDOS À TURMA
JULGADORA PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DA
FUNDAMENTAÇÃO
E/OU
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO - OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES NOS TEMAS 810 (STF) E
905 (STJ), ATINENTES AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA, NOS TERMOS DO
ARTIGO 1.040, II DO NOVO CPC NECESSIDADE DE
ADEQUAÇÃO DO JULGADO.
Trata-se de acórdão que, por votação unânime, negou
provimento ao agravo retido e deu provimento ao apelo da autora, para
julgar a ação procedente e determinou que os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente pelos índices econômicos pertinentes,
observando-se o que vier a ser decidido na ADI 4.357 e Repercussão
Geral no810 e serão acrescidos de juros de mora conforme critérios
estabelecidos no art. 1o F da Lei 9.494/97 com a alteração da Lei
11.960/09.
A parte vencida interpôs Recursos Extraordinário e
Especial, remetidos ao Desembargador Presidente da Seção de Direito
Público que, considerando o julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no
810/STF) e do RESP no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ), em
cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do atual Código de Processo
Civil, devolveu os presentes autos à Turma Julgadora para reapreciação
da questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005660-43.2015.8.26.0224 -Voto no 24.040
3
É o relatório.
Considerando a deliberação proferida pelos Tribunais
Superiores quanto à correção monetária e aos juros de mora, submetidos
ao regime de recursos repetitivos (Tema 905 do STJ) e repercussão geral
(Tema 810 do STF), a adequação da fundamentação e complementação
do v. acórdão é medida que se impõe.
Quando do julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema 905
STJ, DJe 30.10.2019, assim restou definido sobre os juros e correção
monetária devidos pelas Fazendas Públicas. Veja-se:
“1) Correção Monetária: o art. 1o-F da Lei no
9.494/97(com redação dada pela Lei no 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a titulo
de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005660-43.2015.8.26.0224 -Voto no 24.040
4
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legitima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação
dos
efeitos
da
decisão
que
declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade
dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação a casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2) Juros de
mora: o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada
pela lei no 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas
à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas da relação jurídico-tributária.
2) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005660-43.2015.8.26.0224 -Voto no 24.040
5
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas
à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 (...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCAE a partir
da janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária IPCA-E”.
Anote-se que, a Repercussão Geral no 810, atrelada ao
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, em linhas gerais, tem o mesmo
entendimento do decidido no REsp no 1.492.221/PR, supramencionado.
Dessa forma, deve ser aplicado o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para o cálculo da correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005660-43.2015.8.26.0224 -Voto no 24.040
6
monetária, sendo mantida a aplicação da Lei no 11.960/09 para o cálculo
dos juros de mora, conforme entendimento do STF no RE 870.947.
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico o julgamento e
adequo sua fundamentação, determinando a aplicação dos índices de
correção monetária e juros de mora como definidos acima.
João Negrini Filho
Relator